Tribunal: TJDFT
Processo: 0734016-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734016-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO DISTRITO FEDERAL CRF DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO DISTRITO FEDERAL CRF-DF, deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender a parte da Lei Distrital 7.530/24 que dita a competência do PROCON-DF para o exercício de fiscalização previsto no art. 2o, parágrafo único, da referida norma. Em suas razões (ID 62976334), alega que: 1) não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, haja vista que o PROCON possui personalidade jurídica própria e a ação visa discutir sua competência fiscalizatória; 2) o objetivo da demanda é declarar a inconstitucionalidade da lei distrital e não obter responsabilidade por danos; 3) a ação civil pública não se presta a suspender lei em tese, mas, sim, processar ações que discutem direitos difusos e coletivos; 4) a lei federal não é hierarquicamente superior à lei distrital, apenas possuem áreas de competência diferentes; 5) a lei distrital não pode ser declarada inconstitucional por contrariar lei federal e somente poderia ser inconstitucional caso estivesse fora de sua competência; 6) a ação civil pública não pode ser utilizada para controle abstrato de constitucionalidade; 7) o Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal – CRF/DF não tem competência para propor ação direta de inconstitucionalidade, haja vista que não é entidade de classe de âmbito nacional; 8) a competência para suspender uma lei em tese é do órgão especial do TJDFT; 9) os enfermeiros podem para prescrever medicamentos corriqueiros como foi estipulado em lei federal, a qual foi apenas reproduzida pela lei distrital; 10) os Conselhos Regionais não são os únicos competentes para fiscalizar as farmácias; 11) de acordo com a referida lei, o farmacêutico que se recusa a vender medicamento para consumidor realiza prática abusiva prevista no Código de Defesa do Consumidor; 12) tem competência concorrente para legislar sobre a defesa da saúde. Requer, ao final, a suspensão da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, o seu provimento para reformar a decisão que suspendeu “a parte da Lei Distrital 7530/24 que dita a competência do PROCON/DF para o exercício da fiscalização a que alude o artigo 2o, parágrafo único da normativa.” Sem preparo (art. 1.007, § 1o, do CPC). Foi deferido o efeito suspensivo ao recurso (ID 63090883). O Conselho Federal de Enfermagem requereu o ingresso no feito como amicus curiae (ID 63685121). O juízo comunicou que o processo foi sentenciado por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular e a liminar foi revogada (ID 64031797). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento; houve perda de objeto deste recurso. A questão impugnada passou a desafiar recurso de apelação. Desse modo, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Por consequência, deixo de conhecer do pedido de habilitação como amicus curiae. Intimem-se. Preclusa, arquive-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator